Tribunal: TJDFT
Processo: 0702293-94.2018.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702293-94.2018.8.07.0002 RECORRENTE: MARCOS CARVALHO BATISTA RECORRIDO: BENJAMIN ASSIS DAS GRACAS, EUJACIO CRISTIANO DE OLIVEIRA, MARIA VICENTINA DUTRA, EDILENE BASTOS MATOS, JOEL DE HOLLANDA CORDEIRO, INACIO REPUBLICANO DE OLIVEIRA, CECILIO BENJAMIN DE OLIVEIRA, DOMINGOS SAVIO DE AGUIAR OLIVEIRA, ALVARO JOSE DE AGUIAR OLIVEIRA, ANA CRISTINA AGUIAR OLIVEIRA, ANA LUIZA AGUIAR OLIVEIRA RODRIGUES, ALEXANDRINA CARDOSO DE FARIAS, RENATO COELHO DE CARVALHO, CRISTIANE BATISTA DE CARVALHO, CARMOZINA CARVALHO BATISTA, JOSE CARVALHO BATISTA, ESPÓLIO DE JOSE BATISTA DUARTES, JEOVAH DIAS FERREIRA, ADAIR DE AREDA VASCONCELOS, ALDANEI MENEGAZ DE ANDRADE, ESPÓLIO DE CECILIA MACHADO DE OLIVEIRA, ESPÓLIO DE NICACIO JOSE DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: INACIO REPUBLICANO DE OLIVEIRA, CELENITA DE JESUS RORIZ OLIVEIRA, JOSE CARVALHO BATISTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação. CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. USUCAPIão extraordinária. Tutela recursal. Via inadequada. Requisitos da usucapião. “Animus domini” não demonstrado. Pedido de regresso dos autos para dilação probatória. Preclusão temporal. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Conforme a sistemática processual civil estabelecida no artigo 1.012, § 3o, do CPC, o pedido de atribuição de efeito suspensivo/antecipação de tutela recursal, deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição, ou diretamente ao relator, se já houver sido distribuído. Ante a inadequação da via eleita, porquanto o pleito foi apresentado no corpo do apelo, emerge prejudicada a análise pretendida. 2. Para fins de reconhecimento da usucapião extraordinária, é necessária a demonstração inequívoca da posse mansa, pacífica e contínua, exercida com ânimo de proprietário, durante o período temporal legalmente exigido (art. 1.238 do Código Civil), não confluindo com pretensão autoral a alegação de que passou a ocupar o imóvel posto "sub judice” mediante “autorização” e “consentimento”. 3. Deixando transcorrer “in albis” o prazo concedido para especificação de provas, não há que se falar em cassação da sentença a fim de que seja realizada audiência para a oitava de testemunhas. 4. Apelação conhecida e não provida. O recorrente aponta violação aos artigos 37, 70, 75, inciso VII, 76, 313, §2o, inciso II, e 932, todos do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de nulidade absoluta dos atos processuais que desencadearam a sentença de primeiro grau, porquanto ausente instrumento procuratório válido e sucessão processual regular. Defende a inexistência de nulidade de algibeira in casu, ao argumento de que o acolhimento da nulidade suscitada não implica em decisão de mérito favorável ao insurgente. Nas contrarrazões, EDILENE BASTOS MATOS, JOEL DE HOLLANDA CORDEIRO, BENJAMIM ASSIS DAS GRAÇAS OLIVEIRA e EUJÁCIO CRISTIANO DE OLIVEIRA pedem a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. Na petição de ID 71256921, JOEL DE HOLLANDA CORDEIRO, BENJAMIM ASSIS DAS GRAÇAS OLIVEIRA e EUJÁCIO CRISTIANO DE OLIVEIRA requerem a expedição de certidão de trânsito em julgado em relação às partes RENATO COELHO DE CARVALHO e ALEXANDRINA CARDOSO DE FARIAS. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à mencionada ofensa aos artigos 37, 70, 75, inciso VII, 76, 313, §2o, inciso II, e 932, todos do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, nada a prover quanto à petição de ID 71256921, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024